Tribunal: TJPA
Processo: 0002713-15.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002713-15.2018.8.14.0013

APELANTE: JOSE NAILTON DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, e 100 dias-multa, por manter relações sexuais com menor de 14 anos, com agravantes envolvendo violência física e psicológica. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante da menoridade relativa e exclusão da multa. O Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para ajustar a dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação por estupro de vulnerável; (ii) reavaliar a dosimetria da pena, com eventual aplicação da atenuante da menoridade relativa, redução da pena-base e exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, colhida judicialmente de forma firme, coerente e compatível com os demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sendo suficiente para embasar a condenação, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e relatos testemunhais convergentes.

A alegação de parcialidade das testemunhas, por serem próximas à vítima, não compromete a credibilidade dos depoimentos quando não há contradições ou indícios de má-fé, sendo compatível com a dinâmica de crimes praticados em contexto familiar ou de intimidade.

A materialidade do delito é confirmada por exame sexológico que atesta conjunção carnal em período compatível com os relatos da vítima, que era menor de 14 anos na época dos fatos, caracterizando estupro de vulnerável de forma objetiva, nos termos do art. 217-A do Código Penal.

A pena-base foi readequada para 9 anos e 4 meses de reclusão, considerando-se apenas a culpabilidade como circunstância judicial negativa, com exclusão de vetores não fundamentados (motivos, circunstâncias e consequências do crime).

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mas com impedimento de redução abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (Súmula nº 231 do STJ).

Excluída a pena de multa, por ausência de previsão legal específica no tipo penal do art. 217-A do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de estupro de vulnerável, quando prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

A exclusão de vetores negativos não fundamentados impõe a redução da pena-base.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

A pena de multa não se aplica ao tipo penal do art. 217-A do CP por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I, 217-A; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LIV; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 409.932/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 1377009/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.06.2019; STF, Tema 158; STJ, Tema 190.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em 10ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 07 e 14 de abril de 2025, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, com redução de pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 16 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ NAILTON DA SILVA PEREIRA, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou nas sanções do art. 217-A do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além de 100 (cem) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(ID Num. 25084301 - Pág. 2/8), o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que os depoimentos constantes nos autos são frágeis, parciais e não demonstram de forma inequívoca a autoria delitiva. Aponta que as testemunhas são pessoas ligadas entre si e à vítima, o que comprometeria sua isenção. Requer, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com redução da pena em 1/6, bem como a exclusão da pena de multa, por ausência de previsão legal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 25084305 - Pág. 2/9), o Ministério Público requer o conhecimento do recurso e seu provimento parcial, apenas para reconhecer a atenuante genérica da menoridade e afastar a pena de multa, mantendo-se, contudo, a condenação penal nos moldes da sentença proferida.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, para aplicar a atenuante da menoridade relativa, reavaliar a pena-base e excluir a multa penal (ID Num. 25517114 - Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

01.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

A defesa sustenta a existência de dúvida razoável sobre a autoria delitiva, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento na fragilidade dos depoimentos colhidos nos autos, os quais seriam prestados por pessoas ligadas entre si e à vítima, comprometendo sua imparcialidade. Contudo, tal alegação não merece acolhimento, senão vejamos:

O conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para a manutenção da condenação imposta na sentença. A materialidade do delito restou amplamente comprovada pelo laudo sexológico nº 2017.07.000098-SEX (id. Num. 25084281 – Pág. 1), que constatou vestígios de conjunção carnal antiga, compatíveis com a narrativa da vítima, confirmando, ainda, que ela era menor de 14 anos à época dos fatos, o que, por si só, configura o crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do CP.

Quanto à autoria, a palavra da vítima, colhida em juízo de forma coerente, firme e compatível com os demais elementos dos autos, possui especial relevância em crimes dessa natureza, conforme entendimento reiterado entendimento jurisprudencial
[1]
.

Não verifico a existente de incoerência entre o depoimento da vítima e com aqueles efetuados pelas testemunhas de acusação (mídia id. 25084279) apontado pela Defesa, especialmente porque a ofendida esclareceu:

(...) eu conheci ele, ele trabalhava na panificadora bem na frente da minha casa, a casa da minha mãe. Aí foi daí que como no tempo eu brincava aí a gente acabou se conhecendo (...) que tinha 12 anos, que foi seu primeiro namorado, que passaram a manter relações sexuais (...) que minha mãe não permitia que eu tivesse relacionamento com ele, porque eu era muito nova e ele já era de maior. Que nesse tempo eu estava estudando e ele foi na escola. Que ele tentou me agredir, tipo me forçando a querer fugir com ele; que isso aconteceu duas vezes. Que ele me ameaçava. Falava que ia me matar. Que ele realmente tinha uma arma, que mostrou para a depoente quando estava na padaria (...) e nesse tempo do colégio que ele chegou a tentar me forçar a ir fugir. Ele esperou sair do colégio. Como eu vinha só, e o colégio também era perto de casa, aí ele me esperava e tipo me coisava na parede. Ficava me empresando na parede dizendo que era para eu fugir com ele; (...) que ele chegou a atacar a depoente em via pública quando estava no caminho da escola, puxando seus cabelos e mordendo seu rosto, o qual ficou bem roxo (...) que chegou a fazer exame pericial, que estava indo para o colégio com a minha irmã, ai ele fez esse ato, ai eu corri pro colégio, quando os professores me orientaram a procurar a mamãe e o denunciarmos; (...) que as agressões perduraram por cerca de 5 meses; (...) que no início as relações sexuais eram consensuais, que havia penetração; (...) chegou um tempo que eu cheguei a fugir com ele e minha mãe me buscou com a ajudado Conselho Tutelar, sendo ele preso nesta ocasião; (...) que ele verbalizava que não tinha medo da polícia; (...) que atualmente não sabe o paradeiro dele, desde quando ele foi preso em Ourém não sabe mais dele, que o bloqueou de tudo, não recebendo mais ameaças pelo Facebook; (...) que o acusado sabia que possuía 12 anos quando começaram a se relacionar; que no início o relacionamento era normal, cerca de uns 07 meses; que a partir daí, por conta do ciúme doentio, os conflitos começaram a existir; (...) que foi pressionada para fugir, pois ele a ameaçava bastante

Ressalte-se que a testemunha-chave, mãe da ofendida
[2]
, apresentou relato firme e circunstanciado, relatando o histórico de violência e controle exercido pelo réu sobre a menor, incluindo fuga do lar, ameaças de morte e agressões físicas. Os boletins de ocorrência e o deferimento de medidas protetivas pela autoridade judicial corroboram a persistência da conduta violenta do apelante.

A alegação de ausência de testemunhas imparciais não é suficiente, por si só, para descredibilizar o acervo probatório, especialmente diante da natureza dos vínculos afetivos e familiares nos crimes sexuais praticados no âmbito doméstico.

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. O conjunto de provas, aliado ao depoimento judicial da vítima e aos elementos constantes do inquérito policial, formam um quadro robusto de certeza quanto à materialidade e à autoria do delito. Mantém-se, portanto, a condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DOSIMETRIA:

Subsidiariamente, o apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, decote da pena de multa, aplicação da atenuante da menoridade na fração de 1/6, ainda que a pena-base seja aplicada no mínimo legal. Vejamos o trecho da sentença quanto ao tema em voga:

(...) Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE:
Conforme assevera Ricardo Schmitt:

"[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa." (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a
ação
do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que sua conduta causa à ofendida, revelada por meio da brutalidade em seu agir e pela reiteração de seus atos de violência sexual, física e psicológica, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo;

MOTIVOS DO CRIME:
Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma o réu;

(...)
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS:
sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de estupro são avassaladoras, mormente em tenra idade;

No que concerne a
culpabilidade,
as peculiaridades do caso concreto demandam a necessidade de manutenção do vetor desfavorável ao agente. Isto porque, apesar do relacionamento ter se iniciado de forma consensual
[3]
e ter perdurado por cerca de 07 meses, após esse tempo, o acusado começou a pressionar e ameaçar a vítima, sendo-lhe deferidas medidas protetivas nos autos do processo nº0802795-61.2023.814.0005 (Num. 25084286 - Pág. 1), denotando que a culpabilidade do réu supera aquelas exigidas pelo tipo penal, não sendo, portanto, inerente ao tipo do art. 217-A do CP, razão pela qual mantenho-a como circunstância negativa ao réu.

Os motivos e as circunstâncias do crime sequer foram fundamentados e, as consequências do crime, são inerentes ao tipo penal, razão pela qual decoto-as como vetores desfavoráveis.

Feitas as devidas correções, remanescendo uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), com fulcro na Súmula nº 23
[4]
do E. TJPA, reduzo a pena-base para
09 anos e 04 meses de reclusão.
Dou provimento ao recurso para excluir a pena pecuniária imposta, na medida em que o art. 217-A do CP não prevê tal modalidade, seja ela autônoma ou cumulativa.

Na segunda fase da dosimetria,
reconheço a atenuante da menoridade relativa
, reduzindo a pena em 1/6
[5]
. Contudo, à luz da Súmula nº 231
[6]
do STJ e dos Temas nº 158 do STF e nº 190 do STJ, a pena
não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, razão pela qual
fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º,
"b"
,
[7]
do CP
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, alterando-se a análise do art. 59 do CP, aplicando-se a atenuante da menoridade, reduzindo-se a pena
(
8 anos de reclusão)
e alterando-se o regime inicial para cumprimento da pena
(semiaberto)
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 16 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para reavaliar a condenação por estupro de vulnerável, considerando a alegação de erro de tipo quanto à idade das vítimas e a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. III. Razões de decidir3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio quando não há flagrante ilegalidade, sendo inviável para reexame de provas.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que em consonância com as demais provas
.
5. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela materialidade e autoria dos crimes, não havendo erro de tipo quanto à idade das vítimas. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio na ausência de flagrante ilegalidade.
2. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância, desde que em consonância com as demais provas.
3. A alegação de erro de tipo quanto à idade das vítimas não afasta a tipicidade quando a embriaguez é comprovada." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; ECA, art. 243; CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1804625/RO, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 05/06/2019; STJ, HC 502.868/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2019; STJ, AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 18/06/2021; STJ, AgRg no REsp 1864590/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/06/2021. (STJ, AgRg no HC n. 952.896/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025).

[2]
(...)

Vou tentar lembrar, porque já faz um tempo e ela deixou uma amizade, porque ele trabalhava na frente de casa, Aí sempre eu via ele sentado, às vezes ela estava sentada na escada, porque lá em casa é alto e baixo. Ela sentada, às vezes, na escada e sempre ele estava do lado dela. Sempre eu chamava ela e dizia para ela o que estava acontecendo? “Não, mãe, é só amizade”. Foi se envolvendo e a gente, como mãe, sempre é a última que sabe da verdade. E eu sempre dando conselho para ela, porque a gente é da igreja. Sempre dando conselho para ela e para outra, que é a Tatiane. Sempre eu falando, sempre explicando para ela, para não se envolver com ninguém. Até um dia que eu cheguei, eu fui lá atrás, tem um quarto lá atrás, faz parte, tem a loja lá na frente, tem um quarto que era onde meus filhos dormiam. Aí eu cheguei, onde foi que eu peguei e descobri o que estava acontecendo. Eu ainda dei umas cabadas de vassoura nas costas dele, porque eu peguei ele em cima dela mesmo. Aí eu peguei, ele saiu. Ele fez a cabeça dela e a cabeça da outra, carregou todas as duas. E eu, então, eu não sabia, porque elas tinham saído pra aula. E eu esperei... nada. Deu seis horas, nada. Deu sete horas, nada. Aí eu já fiquei aflita, mas não tinha como eu resolver mais. Deixei amanhecer o dia, procurei o conselho, fui no conselho, aí no conselho fui para a polícia, da polícia a gente fomos atrás. Procuramos, procuramos, nada, todo mundo enganando, as pessoas mesmo que estavam envolvidas estavam enganando, até que eu descobri, peguei uma das irmãs dele, das mais novas, aí foi que a polícia chamou a atenção, ameaçou e ela falou a verdade, que estava na casa da mãe dela. Que procuramos, não estava. Um homem estava no rio. De longe a gente viu quando eles viram, correram. Aí a polícia cercou. Sei que eles levaram preso. Foram para Ourém. Que dessa arrumação, foi resolvido lá e ela chorou muito. Pediu muito para não deixar ele preso. Sei que a gente viemos embora. Era de madrugada de lá.
E o que aconteceu foi que ele, com raiva, ficou lá. Com raiva, ameaçou ela. Vinha ameaçando ela. Pegou uma vez, atacou ela lá perto do colégio das irmãs ali, mordeu o rosto dela porque ela não queria, porque eu já tinha conversado com ela, explicado a situação, eu sei que ele bateu nela, que andava escoltada, sempre os amigos, colegas que levavam ela para aula e traziam, porque não podia andar só. E a polícia atrás nunca pegou, a gente sempre atrás nunca pegou.
E isso já faz tempo, que eu pensei que não ia mais sair essa audiência. Até então é o que eu tô sabendo, né? Da história. E hoje ela já é casada, tem uma filha de cinco anos. (...) Quando eu peguei ele em cima dela, ele estava vestido e ela também, mas ele estava tentando praticar. E o ato foi feito porque ele fugiu ainda com ela. Carregou ela e passou a noite com ela e o outro dia e foi feita a perícia em Bragança. E nessa época que aconteceu isso, ela estava passando por um problema espiritual muito forte. Ela ficou revoltada comigo porque de eu pedir para ele não se aproximar dela, ela ficou contra mim. Era luta para me chegar perto dela. Ela não queria que eu me aproximasse dela. E eu tentei, eu sofri muito, eu sofri muito com ela. Antes e depois desse ato. Ela sofreu muito. (...) Ela viveu sob ameaça e eu presenciei também por causa que pelo que ele fez. Ainda disse que não tinha medo de polícia que era isso era aquilo. Isso aí eu presenciei que eu cheguei quando eu estava deitada quando as meninas entraram gritando dentro de casa porque o colégio fica próximo de casa. Que ela e a irmã chegaram gritando, que a Tatiana e a Luana são adotiva e são cinco filhas adotivo que eu tenho. Eu tenho três filhas adotivas já que eu tive só três homens legítimos. São três filhas que eu tenho adotiva.: Então elas duas estudavam junto. Elas chegaram gritando apavorada dentro de casa que eu me assustei. Ela gritando olha que ele fez olha o que ele fez com a Luana e eu não sabia até então foi que eu acendi a luz, que é laje lá em casa, eu vi o rosto dela, que estava muito feio. Aí foi que eu corri para a delegacia.

[3]

Tema 918 do STJ: Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, do CP, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.

[4]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[5]

Pena: 7 anos, 9 meses e 10 dias

[6]

Súmula nº 231 do STJ: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[7]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...) § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 16/04/2025